Tribunal: TJBA
Processo: 8004192-80.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004192-80.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEUSEMAR REIS SOUZA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo autor em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento e restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, porém fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Pedidos recursais.
O Apelante requer a reforma parcial da sentença para determinar que a restituição do dano material seja atualizada pela taxa SELIC, com juros e correção monetária incidentes desde o evento danoso, e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir do evento danoso ou da citação; (ii) saber se deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

4. Na restituição de valores decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data de cada desconto indevido, aplicando-se a taxa SELIC, que, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora, afasta a incidência de qualquer outro índice de atualização.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado às particularidades do caso concreto. A fixação do
quantum
indenizatório observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

6. A sentença determinou, na alínea 'f' do dispositivo, que o autor restituísse valor à instituição financeira, em contradição com a própria fundamentação, que reconheceu que o valor do empréstimo jamais foi creditado na conta do Apelante. Ordenar a restituição de valor não recebido constitui erro material que invalida essa parte específica do julgado, impondo-se sua exclusão de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CPC, arts. 1.010, III, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1368 dos Recursos Repetitivos (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS); Súmula nº 54/STJ; STJ, Tema 1059 dos Recursos Repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004192-80.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante LUIS FERNANDES DA SILVA e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para determinar o acréscimo da Taxa SELIC aos valores a serem restituídos em dobro, a partir de cada desconto indevido, e decotar, de ofício, a alínea 'f' da parte dispositiva da sentença,
nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08